Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MONTE PARTILHÁVEL. PROCESSO SUCESSÓRIO. DEFLAGRAÇÃO POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. PROVA DO ÓBITO, DA LEGITIMAÇÃO SUCESSÓRIA E DA SUBSISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. PRESSUPOSTOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO ATENDIDOS. FALTA DE INSTRUÇÃO ADEQUADA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO SOBEJANTE. PARTILHA E ENCAMINHAMENTO DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE. PROCESSO DIFERENCIADO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL.
1. Ocorrido o óbito, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, consubstanciando o inventário e partilha a forma de ser materializada a transmissão e aperfeiçoada a sucessão mediante a apuração de todos os bens e obrigações titularizados pelo falecido e sua transferência aos sucessores no molde do legalmente ordenado, integrando o monte partilhável todos os bens e direitos por ele titularizados (CC, art. 1.784, e CPC, art. 620, IV).
2. Evidenciado o óbito, a subsistência de patrimônio a ser partilhado e a legitimidade do herdeiro para requerer a deflagração do processo sucessório, a inicial através da qual fora deflagrado o inventário supre os requisitos indispensáveis à deflagração da relação processual, devendo ser impulsionado na forma legalmente estabelecida, notadamente porque os demais documentos indispensáveis à realização da partilha não consubstanciam pressuposto indispensável à deflagração, mas de desenvolvimento e resolução do processo de inventário (CPC, arts. 613, 614, 615 e 659 ss.).
3. Deflagrado o processo sucessório, somente poderá ser extinto após a ultimação da partilha, cabendo ao próprio Juiz impulsioná-lo de forma a viabilizar o desiderato ao qual está endereçado, determinando ou deferindo as diligências necessárias à apuração dos bens integrantes do monte e dos títulos dos quais germinam, não sendo viável que lhe seja colocado termo antes do alcançamento do seu objeto, ainda que caracterizada a desídia dos sucessores, que, se configurada, poderá ensejar a adoção das medidas processualmente indicadas como aptas a afastarem o óbice, não legitimando, contudo, sua extinção com lastro na inércia dos interessados (CPC, arts. 622, II, e 664, § 5o).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.